Tribunal: TJDFT
Processo: 0750327-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750327-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: T.V.S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por T.V.S. em face da decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0750333-21.2025.8.07.0016, revogou as medidas protetivas estabelecidas em favor da reclamante. (ID 252217862, origem). Sustenta-se, em síntese, grave histórico de violência doméstica praticada pelo reclamado, incluindo agressões físicas, verbais e psicológicas, ameaças de morte e episódio de aborto decorrente de agressões, conforme boletins de ocorrência e questionário de risco anexados aos autos. Afirma existir dependência econômica da vítima em relação ao ofensor, circunstância que motivou a retomada breve do relacionamento, fato recorrente em contextos de violência doméstica, não podendo ser interpretado como ausência de risco. Salienta estar a reclamante, atualmente, definitivamente separada do agressor. Argumenta haver descumprimento das medidas protetivas pelo ofensor, o qual manteve contato insistente após o deferimento das restrições. Ressalta a vulnerabilidade social e econômica da ofendida, que não possui renda própria e é responsável pelo cuidado de filha menor do casal, permanecendo exposta a risco concreto de novas agressões. Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para restabelecer as medidas protetivas anteriormente deferidas, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação no limite mínimo de trezentos metros e proibição de contato por qualquer meio, bem como a inclusão da reclamante no programa Aluguel Social, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, esta Corte de Justiça tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência, que podem ser concedidas liminarmente, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Tornando ao caso em apreço, analisam-se as medidas protetivas de urgência fixadas em favor de T.V.S., a qual manteve união estável com E.P.M.J. por cerca de dois anos, advindo uma filha desta relação. A vítima registrou boletim de ocorrência contra o ex-companheiro pela suposta prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, ocorrido no dia 26/05/2025 (ID 237258366, origem). À luz do noticiado, o Juízo a quo fixou as medidas protetivas listadas abaixo, tendo sido o reclamado intimado da decisão no dia 27/05/2025 (ID 237404968, origem). Confira-se: “a) De ofício, afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros”. Posteriormente, em 08/09/2025, o reclamado peticionou na origem afirmando que a reclamante teria saído da casa onde ambos moravam no dia 24/08/2025 e estava realizando escândalos, o xingado e ameaçando. Pleiteou, na ocasião, a intimação da vítima, alegando que ela estava provocando o descumprimento da medida protetiva (ID 249145444, origem). Intimada, a Defensoria Pública informou que o casal havia se reconciliado em razão da insistência inicial do ofensor e da dependência financeira da vítima. Relata, contudo, que o relacionamento foi novamente encerrado e, considerando o ciclo de violência vivenciado pela assistida, defende a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas (ID 250562007, origem). Na sequência, o Juízo a quo revogou as medidas, por não ter identificado situação de risco decorrente de conduta do suposto ofensor (ID 252217862, origem). Ocorre que, em exame perfunctório da controvérsia, considero presentes os pressupostos para rever o posicionamento exarado e conceder a liminar. A incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) está condicionada à presença dos seguintes pressupostos cumulativos: a) sujeito passivo mulher; b) violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; c) praticada no âmbito da unidade doméstica, no seio da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Na espécie, a vítima se sente ameaçada em sua integridade física e psicológica pelo ofensor – o que, a priori, se justifica em razão das condutas noticiadas nos autos, incluindo relatos de agressões de grande gravidade, como chutes em sua barriga ao dizer que estava grávida, que resultou em aborto (ID 47703287 - Pág. 93). Ademais, verifica-se que, além dos fatos ora em análise, a reclamante já registrou ocorrências policiais em face do reclamado em outras oportunidades (2.008/2025- DEAM I, 3.171/2023-2, 3.972/2023-0) Verificam-se, outrossim, fatores de risco importantes no caso concreto, os quais podem ser traduzidos a partir das respostas ao questionário de avaliação de risco formulado pela ofendida. Do documento é possível extrair que o autor já a ameaçou utilizando faca; a agrediu fisicamente com soco, puxão de cabelo, chute, tapa, empurrão sufocamento, facada, estrangulamento e paulada; que ela já necessitou de atendimento médico após as agressões, a obrigou a ter relações sexuais contra sua vontade; teve comportamentos de ciúme excessivo; fez telefonemas, enviou mensagens insistentemente; a vítima já registrou ocorrência anterior; o ofensor já descumpriu medida protetiva anterior; as ameaças se tornaram mais frequentes ultimamente; os filhos já presenciaram atos de violência do agressor contra a vítima e a vítima sofreu violência durante a gravidez (ID 4237258369, origem). O histórico, portanto, aparentemente corrobora a narrativa de violência descrita pela vítima como razão para a manutenção das medidas contra seu ex-companheiro. Não se desconhece o posicionamento desta Corte no sentido de que a reconciliação dos envolvidos é incompatível com a manutenção das medidas protetivas. Entretanto, também não se desconhece que há situações de extrema vulnerabilidade financeira da vítima que podem obrigá-la ao retorno da relação conjugal a fim de evitar situação de penúria, e o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para situações da espécie. Nesse panorama, ao menos em primeira análise, existem elementos aptos a levantar suspeita quanto à perigosidade da situação narrada, restando demonstrada a urgência e a necessidade de uma atuação precavida. Por tais razões, e sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, DEFIRO a liminar para restabelecer as medidas protetivas deferidas em favor de T.V.S. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator